Tribunal: TJSP
Processo: 1009009-87.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não há como concluir que os transtornos advindos da situação narrada pelo autor na inicial, concernentes à alegada falha da empresa de telefonia ré ao promover o bloqueio de linha telefônica sem prévia ciência ao consumidor, sejam suficientes por si só para demonstrar a

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não há como concluir que os transtornos advindos da situação narrada pelo autor na inicial, concernentes à alegada falha da empresa de telefonia ré ao promover o bloqueio de linha telefônica sem prévia ciência ao consumidor, sejam suficientes por si só para demonstrar a existência de abalo moral sofrido pelo requerente que viesse a ensejar a necessidade de reparo por meio de fixação de indenização respectiva, bem como o autor não teve seu nome inserido em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito, nem foi exposto a vexame ou constrangimento, situando-se os transtornos alegados pelo apelante como vivenciados no episódio em questão na esfera do mero dissabor - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.